Tribunal: CARF
Processo: 12181.000025/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12181.000025/2009-58
ACÓRDÃO
2002-009.070 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO GENEROSO CARLOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias inconstitucionalidade e
ilegalidade e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.070 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12181.000025/2009-58
2
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 182 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 169 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação Parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 78 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação indevida de
Carnê Leão, Dedução Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução
Indevida de Previdência Privada e FAPI e de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 78 e seguintes, emitido
em 17/11/08, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2006/AC2005, que glosou os valores pleiteados na declaração de ajuste a título
de dedução de despesas médicas (R$40.196,46). Glosou-se ainda Previdência
Privada/FAPI (R$3.020,40), Dependentes (R$2.808,00) e Carnê-Leão (R$94,28).
Lançou-se, enfim, o valor de R$14.176,96 (com R$1.702,22 de IRRF) a título de
omissão de rendimento próprio e de dependente.
Na manifestação apresentada às fls. 02 e 3 (complementada às fls. 151 a 161) se
requer, em síntese, sem prejuízo da leitura de seu texto integral, a insubsistência
do presente lançamento. Solicita o parcelamento sem multa do valor de
R$1.404,00 relativo a dependente Maria da Conceição Generoso Carlos. Após
descrever os acontecimentos dos autos afirma que o AFRFB não observou o
princípio da razoabilidade ao conceder a dedução de apenas parte dos
documentos apresentados, pois demonstrado que as despesas ocorreram e que o
contribuinte possuía a capacidade financeira para arcar com as mesmas;
argumentando neste sentido. Após trazer seu entendimento acerca da
interpretação do art.73 do RIR/99, alega que não há qualquer irregularidade,
ilicitude ou inidoneidade apontada pelo fisco para afastar a força probatória dos
documentos apresentados. Transcreve jurisprudência.
O órgão de origem emitiu Despacho Decisório (fls.92 a 95 e 148) pelo qual afastou
totalmente o lançamento, exceto pelo valor de R$25.885,95 relativo a parte das
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.070 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12181.000025/2009-58
3
despesas médicas e R$1.404,00 relativo a dependente; resultando no valor de
R$7.504,74 a título de imposto devido (fls.95 e 147)
...
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos
exigidos na legislação. Todas as deduções estarão sujeitas a
comprovação ou justificação, ajuízo da autoridade lançadora.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEPENDENTE.
Considera-se não impugnada a parcela da exigência relativa à matéria
acerca da qual não houve contestação expressa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2014 (AR de e-fls. 180), o
sujeito passivo interpôs, em 22/04/2014 (protocolo de e-fls. 182), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, como se verá a seguir.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$25.885,95.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não "erga omnes”. E
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.070 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12181.000025/2009-58
4
mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são conhecidas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois elas não têm competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.070 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12181.000025/2009-58
5
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal exercício 2006 (e-fl. 96).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pagado os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$25.885,95.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
matérias inconstitucionalidade e ilegalidade e, na parte conhecida, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.070 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12181.000025/2009-58
6
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 206
DF CARF MF
Original